Tribunal: STF
Processo: HC 163426
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-14
Data de publicação: 2019-06-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. APLICAÇÃO DO ART. 21, § 1º, DO RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. EX-OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE EMBU-GUAÇU/SP. PRISÃO PREVENTIVA. VARIEDADE DE CRIMES. DIVERSIDADE DE AGENTES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA. INFLUÊNCIA POLÍTICA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR IMPOSTA POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. MANTIDA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR SOB OS MESMOS FUNDAMENTOS. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. NEGA PROVIMENTO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático, proferido com base no art. 21, § 1º, do RISTF, conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. A complexa e extensa instrução criminal para se apurar a prática dos crimes previstos no art. 2º, caput e §§ 3º e 4º, inciso II, c.c. o art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013, art. 328, parágrafo único (uma vez) e art. 332 do Código Penal (oito vezes), ambos do Código Penal, em concurso material, estando presentes a prova da existência do crime e os indícios de autoria associados às hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, justifica a segregação cautelar do paciente.



    3. Verificadas fortes influências políticas exercidas pelo agravante, ex-prefeito do Município de Embu-Guaçu/SP, a prática de condutas em desacordo com medidas cautelares aplicadas, além de, às escondidas, permanecer ditando comandos no âmbito daquela municipalidade são elementos a indicar, a um só tempo, a gravidade concreta das condutas e a periculosidade do agente, sendo necessário o resguardo da sociedade e o acautelamento da ordem pública.



    4. Não há se falar em excesso de prazo na hipótese em que, no interregno de onze meses mantido o paciente preso cautelarmente, foi concluída a instrução processual e proferida a sentença que o condenou a 23 (vinte e três) anos de reclusão, subsistentes os fundamentos da segregação cautelar.



    5. Agravo regimental desprovido.